Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DESNECESSIDADE DE LESÃO OU LAUDO PERICIAL. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por vias de fato em contexto de violência doméstica, notadamente diante das alegadas contradições no depoimento da vítima; e (ii) apurar se houve dolo na conduta do acusado, ou se a ausência de lesões e de laudo pericial afasta a tipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos dos autos, como boletim de ocorrência, medidas protetivas deferidas e relatos de persistência do comportamento agressivo.

4. As supostas contradições entre o depoimento da vítima na fase policial e em juízo não comprometem a credibilidade do relato, pois referem-se a detalhes periféricos e não alteram a substância do fato, que foi a agressão física praticada pelo acusado.

5. A ausência de lesões visíveis é compatível com a contravenção de vias de fato, que não exige resultado lesivo, tampouco exige laudo pericial, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1.422.430/SP) e do TJDFT.

6. A contravenção penal de vias de fato exige apenas dolo genérico, consistente na vontade de agredir fisicamente a vítima, ainda que sem a intenção de causar lesão corporal. Demonstrado que o agente agiu de forma deliberada e agressiva, configurado está o elemento subjetivo do tipo.

7. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, em regime aberto, com indeferimento da substituição por restritivas de direitos (Súmula 588/STJ) e concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CP, arts. 18, I; 33, §2o, “c”, e §3o; 44; 77; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 13/08/2019, DJe 26/08/2019; TJDFT, Acórdão 1929821, 0702308-34.2021.8.07.0010, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03/10/2024, DJe 14/10/2024; TJDFT, Acórdão 1927772, 0712672-12.2023.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26/09/2024, DJe 14/10/2024.